Tribunal: TJES
Processo: 5012240-34.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Sanções Administrativas
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012240-34.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VIAFOR VEICULOS LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
maculado, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 5012240-34.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: VIAFOR VEICULOS LTDA

EMBARGAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por VIAFOR VEICULOS LTDA em face de acórdão proferido por este e. Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, sob a Relatoria do e. Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, cujo
decisum
denegou a segurança pretendida pela embargante.

Irresignada, sustentou que a Lei nº 12.846/2013 “
não prevê a penalidade de impedimento de licitar ou de contratar com a Administração Pública, mas tão somente a aplicação de multa e de publicação extraordinária da decisão condenatória
”.

Pontuou que “
a Impetrante foi desclassificada do Pregão Eletrônico 043/2017, não chegando a ser convocada a celebrar contrato com a Administração. Assim, não se operou a condição necessária à aplicação da penalidade prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002, qual seja, ter sido convocada, dentro do prazo de validade da proposta, a celebrar contrato com a Administração Pública, como também não incorreu em nenhuma das condutas ali elencadas
”.

Salientou, desta forma, que “
a decisão objurgada foi omissa quanto à alegação de que a Lei 10.520/2002, embora contenha em seu art. 7º previsão de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, some
n
te é aplicada a quem foi convocado a celebrar contrato com a Administração, mas não se operou a condição necessária à aplicação da referida penalidade, posto que a Autora jamais foi convocada, dentro do prazo de validade da proposta, a celebrar contrato com a Administração Pública.
”

Neste viés, requereu que este colegiado “
se pronuncie sobre a ilegalidade da aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública em razão da ausência da condição necessária para sua aplicação
”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento embargado, depreendeu este colegiado
que, “
Em que pese a irresignação da impetrante, foi observado o devido processo administrativo legal, com apuração da responsabilidade da impetrante pela constatada fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório e comportamento inidôneo em pregão eletrônico
”,
o que ensejou na
aplicação do artigo 7º, da Lei nº 10.520/2002, nos termos do
artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 3.956-R/2016.

Destacou-se, expressamente, que “
não há ilegalidade na aplicação da sanção
pr
evista em outra norma de licitação, cuja apuração de responsabilidade se deu nos mesmos autos, com aplicação conjunta das sanções, conforme expressamente admitido pelo parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 3.956-R/2016, que regulamenta no âmbito estadual a Lei 12.846/2013.
”

Consignou-se, repise-se, a previsão legal da penalidade imposta à impetrante/embargante, uma vez que “
Foi identificado que o ato lesivo à administração pública, de fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório público (artigo 5º, inciso IV, alínea “a”, da Lei 12.846/2013) também configura a conduta inidônea prevista no então vigente artigo 7º da Lei 10.520/2002,
sujeitando, assim, a impetrante a sanção ali prevista (impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas e demais cominações legais)
, da qual teve oportunidade de se defender desde a portaria de instauração.
”

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por est
e
egrégi
o Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 01.07.2024 a 05.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 01.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

2ª Sessão ORDINÁRIA VIRTUAL
do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 01/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões